Tribunal: TJSP
Processo: 0001345-69.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado Mateus a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (art. 16, IV, Lei no 10.826/03) e ao acusado Wellington a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Não se divisa cerceamento de defesa no

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado Mateus a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (art. 16, IV, Lei no 10.826/03) e ao acusado Wellington a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento, pelo magistrado, de pedido formulado pela defesa, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, consistente no envio das imagens capturadas, no dia dos fatos, pela câmera de segurança da padaria localizada na Rua Princesa Izabel, numeral 309, defronte do local onde os acusados foram abordados. Decisão judicial que se encontra fundamentada e que encontra guarida no princípio do livre convencimento do juiz que informa o processo penal. Magistrado que detém certa discricionariedade na avaliação da pertinência e relevância das provas. Desacerto da decisão judicial não demonstrado. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Autoria e materialidade comprovadas. 2. O crime de porte ilegal de arma qualifica-se como de perigo abstrato, configurando-se ainda que a arma de fogo esteja desprovida de munição, eis que tal situação já se mostra suficiente para ofender o bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública e a paz social. 3. Hipótese que comporta a desclassificação da conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, Lei no 10.826/03 para o artigo 14, do mesmo Diploma legal, em relação ao acusado Mateus, providência que prescinde de aditamento, considerando o quadro fático desenhado na inicial. Aplicação da regra estampada nos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal. 4. Sanções que comportam alteração. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001345-69.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
MATEUS WESLLEY PEREIRA DE ARAUJO e WELLINGTON GOUVEIA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso, a fim de: (i) condenar Mateus Weslley Pereira às penas de 2
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 14, "caput", da Lei
no 10.826/03, observada a norma prevista no artigo 617, do Código de Processo Penal,
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por um pena restritiva de
direito e multa (ii) reduzir a reprimenda relativa ao acusado Wellington Gouveia dos
Santos para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme acima
indicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
2
Voto no 13.909.
Apelantes: Wellington Gouveia dos Santos e Mateus Weslley Pereira de Araújo.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos SP.
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado Mateus a prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com
numeração suprimida (art. 16, IV, Lei no 10.826/03) e ao acusado
Wellington a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/03). Sentença condenatória.
Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Não se divisa cerceamento
de defesa no indeferimento, pelo magistrado, de pedido formulado
pela defesa, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal,
consistente no envio das imagens capturadas, no dia dos fatos, pela
câmera de segurança da padaria localizada na Rua Princesa Izabel,
numeral 309, defronte do local onde os acusados foram abordados.
Decisão judicial que se encontra fundamentada e que encontra
guarida no princípio do livre convencimento do juiz que informa o
processo penal. Magistrado que detém certa discricionariedade na
avaliação da pertinência e relevância das provas. Desacerto da
decisão judicial não demonstrado. Preliminar rejeitada. MÉRITO.
1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade
penal dos réus. Autoria e materialidade comprovadas. 2. O crime
de porte ilegal de arma qualifica-se como de perigo abstrato,
configurando-se ainda que a arma de fogo esteja desprovida de
munição, eis que tal situação já se mostra suficiente para ofender o
bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública e a paz social.
3. Hipótese que comporta a desclassificação da conduta prevista
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, Lei no 10.826/03 para o
artigo 14, do mesmo Diploma legal, em relação ao acusado
Mateus, providência que prescinde de aditamento, considerando o
quadro fático desenhado na inicial. Aplicação da regra estampada
nos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal. 4.
Sanções que comportam alteração. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar: (1) WELLINGTON GOUVEIA DOS
SANTOS às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
3
legal, como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03 e (2)
MATEUS WESLLEY PEREIRA DE ARAÚJO às penas de 3 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo juízo das execuções,
cujas tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora por dia de
condenação, além de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção
pecuniária, como incurso no artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls.
384/389).
Apelou
a
defesa
dos
réus,
sustentando,
preliminarmente, nulidade da decisão que indeferiu o acesso às imagens de
câmeras de segurança pertencentes a estabelecimento comercial próximo ao
local dos fatos, acarretando cerceamento de defesa, bem como violação ao
princípios do contraditório e da paridade de armas no processo. No mérito,
requer a absolvição do acusado Mateus por atipicidade da conduta, em razão
de o armamento estar desmuniciado (art. 386, III, CPP) ou por insuficiência
probatória (art. 386, VII, CPP). Quanto ao acusado Wellington, colima: (a) a
diminuição da pena-base; (b) a fixação do regime aberto para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade e (c) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 409/425).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 444/448).
É o relatório.
2. Sem razão a defesa quanto à questão agitada a
título de preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
4
Não se divisa nulidade ante o indeferimento, pelo
magistrado, do pedido formulado pela defesa, na fase do artigo 402, do
Código de Processo Penal, consistente no acesso às imagens de câmeras de
segurança da padaria situada na Rua Princesa Izabel, numeral 309, localizada
defronte ao local onde os acusados foram abordados pelos policiais militares.
Ao magistrado, mercê de sua condução de
presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as
provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a sua
relevância ao deslinde da causa. Exatamente por ostentar a condição numa
expressão bem significativa e bastante utilizada pela doutrina de “dominus
processus” (cf, por exemplo, VICENTE GRECO FILHO, Direito
Processual Civil Brasileiro, Saraiva, vol. 1, 20a edição, pág. 233), cabe-lhe
indeferir “as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”
(artigo 400, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal).
Na realidade, o magistrado, autoridade que preside a
relação processual, pode indeferir a prova requerida pelas partes quando esta
não for necessária ao esclarecimento da verdade (artigo 184, do CPP). E,
desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz
qualquer cerceamento de defesa (STF, HC no 106.734, rel. Min. Luiz Fux;
HC no 106.734, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 108.961, rel. Min.
Dias Toffoli; AI no 794.090, rel. Min. Gilmar Mendes).
Neste passo, a decisão do magistrado acha-se
fundamentada (fls. 357), pontuando: (i) que a providência poderia ter sido
requerida no momento da defesa preliminar; (ii) que os fatos ocorreram faz
cerca de um ano da data do requerimento, sendo bastante improvável ante tal
decurso que as imagens tenham sido guardadas/preservadas; (iii) ser muito
improvável, outrossim, que as câmeras do referido estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
5
estivessem direcionadas para o local exato dos fatos.
E a justificação, efetivamente, guarda razoabilidade,
pelo que, na linha do que se explanou, não se divisa maltrato ao devido
processo legal.
Assim postas as coisas, fica rejeitada a preliminar.
3. Dito isso, no mérito, vinga, em parte, o reclamo.
Na linha do que se segue.
4. Segundo a denúncia, em síntese:
(i) no dia 11 de julho de 2018, por volta da
15h30min, na Rua Princesa Isabel, n° 293, Jardim Temporim, na cidade de
Ferraz de Vasconcelos, MATEUS WESLLEY PEREIRA DE ARAÚJO
portava e transportava 1 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus,
calibre 32, com numeração suprimida e com 1 (uma) cápsula deflagrada, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;
(ii) nas mesmas circunstâncias acima mencionadas,
WELLINGTON GOUVEIA DOS SANTOS portava e transportava 1 (uma)
arma de fogo tipo garrucha, sem marca, calibre 24, no 16450, contendo 1
(um) cartucho íntegro, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Diante disso: MATEUS foi denunciado como
incurso no artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e, WELLINGTON, como
incurso no artigo 14, da Lei no 10.826/03.
5. Evidenciada a responsabilidade penal dos réus,
embora não nos exatos termos em que editada a sentença.
É que, a despeito de a denúncia ter classificado o
delito imputado a Mateus como crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
6
da Lei no 10.826/03, redação dada anteriormente à Lei no 13.964/2019), o
laudo pericial realizado na arma de fogo apreendida na posse de Mateus,
constatou que o revólver da marca Taurus, calibre nominal 32, sem munição
e com resultado positivo para pólvora combusta, possuía o número 58375
(fls. 227/229). Vale dizer a numeração não se encontrava “raspada, suprimida
ou adulterada”, na linha do que encerra o tipo penal previsto no artigo 16,
parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.
Nesse sentido, a hipótese comporta necessária
desclassificação da conduta para o delito estampado no artigo 14, da Lei no
10.826/03, cuja providência prescinde de aditamento, pois esta decisão vem
balizada pelo quadro fático narrado na denúncia que descreve o porte ilegal
da arma de fogo pelo agente , nada inovando neste aspecto. Trata-se de
aplicação da regra estampada no artigo 383, do Código de Processo Penal.
Insista-se:
a
presente
deliberação
toma
os
acontecimentos narrados na denúncia, apenas com exclusão da afirmação
referente à numeração raspada ou suprimida, não indo além do cenário
traçado na denúncia (mas aquém). Sabe-se que, no processo penal, o réu
defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação legal feita
pelo órgão acusatório.
6. Dito isso, a materialidade dos delitos acha-se
positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência
(fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15) e laudo pericial (fls.
227/229), o qual revelou que os objetos são: (i) revólver da marca Taurus,
calibre nominal 32, número 58375, sem munição e com resultado positivo
para pólvora combusta; (ii) garrucha, sem marca, calibre nominal 24, com
numeração ausente e com resultado negativo para pólvora combusta: ambos
mostravam-se aptos à realização de disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
7
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados durante a
persecução penal, os policiais militares Edivaldo Damasceno Silva e Rodnei
Rodolfo Rodrigues (fls. 07/08 e mídia digital) confirmaram, na sua essência,
a imputação.
Verte dos relatos que, no dia dos fatos, estavam em
patrulhamento ostensivo, quando visualizaram dois indivíduos transitando a
pé, pela Rua Princesa Isabel, altura do número 292, na Vila Correa, sendo que
um deles portava mochila. Tais indivíduos, ao perceberem a aproximação
policial, tentaram empreender fuga. Porém, foram perseguidos, alcançados e
detidos: identificados como sendo os acusados Wellington Gouveia dos
Santos e Mateus Weslley Pereira de Araújo. Wellington era o que carregava a
mochila, em cujo interior havia uma garrucha, sem marca e numeração,
calibre 24. Por sua vez, na cintura de Mateus, foi encontrado um revólver
marca Taurus, calibre 32, com uma cápsula deflagrada. Questionados sobre
os fatos, ambos informaram que iriam roubar um estabelecimento comercial.
A circunstância de serem policiais militares não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
8
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente os réus.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a apreensão das armas de fogo.
Cuida-se de manancial probatório bastante robusto a
confortar a pretensão acusatória.
Outrossim, Wellington, na fase extrajudicial (fls.
09), disse que, há dois meses, havia encontrado uma mochila, porém, não
sabia o que ela continha. Contudo, desde que a encontrou, carregava a tal
mochila para todos os lugares. No dia dos fatos, quando transitava em Ferraz
de Vasconcelos, juntamente com seu amigo Mateus, foram abordados pela
polícia militar. Quando os agentes públicos revistaram a mochila que o
interrogando portava, encontraram, em seu interior, uma garrucha de dois
canos, municiada com um cartucho. Disse que, com relação ao revólver
calibre 32, tal arma não estava no interior da mochila, não sabendo dizer se
estava com Mateus.
Em
juízo,
deixou
de
comparecer
para
ser
interrogado, pelo que lhe foi decretada a revelia (fls. 349).
Mateus, em solo policial (fls. 10), declarou que
Wellington havia convidado o interrogando para juntos, praticarem roubo em
Ferraz de Vasconcelos. Nessa ocasião, Wellington estava portando uma
mochila a qual continha armas de fogo. Quando estavam transitando pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
9
pública, foram abordados pelos policiais militares. Disse que tentaram
empreender fuga, mas foram detidos. Os agentes públicos apreenderam uma
garrucha e um revólver de calibre 32 que estavam dentro da mochila de
Wellington. Negou que o revólver calibre 32 estava na cintura do
interrogando.
Em juízo (mídia digital), tornou a dizer que não
estava com qualquer arma na cintura. Confirmou que estava na companhia de
Wellington e até estavam pensando em praticar algo ilícito. Na bolsa de
Wellington, havia uma garrucha. Não soube dizer de onde surgiu o revólver.
Disse que, no local, havia câmeras de segurança de um estabelecimento e
muitas pessoas.
Mas as histórias dos réus, naquilo que destoam da
imputação, não convencem. Pouco verossímeis à luz das regras de
experiência comum e escoteiras nos autos, carecem de pujança para dobrar a
prova acusatória.
Não se mostra nada crível que o acusado Wellington
tenha passado a portar uma mochila que achou, sem saber o que nela
continha. E os relatos assimétricos de Mateus, descredenciam suas palavras:
em solo policial, disse que a garrucha e o revólver estavam dentro da mochila
que Wellington portava e, em juízo, alegou que não sabia se o revólver estava
na posse de Wellington.
Nesse passo, sobrelevam, enquanto dados a avalizar
a acusação, as narrativas dos agentes públicos, secundadas pela apreensão das
armas de fogo.
Nesta ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina que ambos os acusados portavam, cada qual, uma arma de fogo de
uso permitido, conduta que se subsume ao suporte fático previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
10
14, da Lei no 10.826/03.
Diferentemente do acenado pela defesa, não se cuida
de fato atípico, mercê da ausência de munição.
Com efeito, os crimes de porte e posse ilegal de
arma qualificam-se como de perigo abstrato, configurando-se ainda que a
arma de fogo esteja desprovida de munição, eis que tal situação já se mostra
suficiente para ofender o bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública
e a paz social (STF, HC no 104.206, relatora Ministra Cármen Lúcia; HC
no 96.072, relator Ministro Ricardo Lewandowski; RHC no 91.553,
relator Ministro Ayres Brito; STJ, Ag Rg no EAREsp no 260.556, rel.
Min. Sebastião Reis Junior).
Donde, de rigor a condenação.
7. As sanções comportam alteração.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal (i)
para o acusado Mateus 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, e
(ii) com elevação de 1/6, para o acusado Wellington 2 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, por conta de seus maus antecedentes
(conforme fls. 261/267; condenação pelo crime previsto no artigo 28, da Lei
no 11.343/06).
Anote-se
que
não
é
indispensável,
para
comprovação de reincidência e maus antecedentes, certidão cartorária, na
medida em que a legislação não exige documento específico para
demonstração deste fato (STF, HC no 103.969, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; STJ, HC no 121.244, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 145055,
rel. Min. Og Fernades). Qualquer documento hábil como o é a folha de
antecedentes (STJ, HC no 171.492, rel. Min. Marilza Maynard; HC no
175.538, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 177.090, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
11
Maria Thereza de Assis Moura) presta-se a tanto, as condenações do
acusado encontrar-se estampadas na folhas de antecedentes.
As condenações em que ultrapassado o prazo
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não gerem
reincidência, podem ser consideradas como circunstâncias judiciais, a título
de maus antecedentes (STF, HC no 98.803, Rel. Min. Ellen Gracie; HC no
76.665, Rel. Min. Marco Aurélio; HC no 69.001, Rel. Min. Celso de Mello;
HC no 75.965, Rel. Min. Sydney Sanches; RHC no 83.547, Rel. Min.
Carlos Brito; HC no 86.415, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ, HC no
230.210, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 240.022, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 214.127, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; HC no 185.614, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior).
Na segunda fase, a despeito da circunstância
atenuante da menoridade de Mateus (à época dos fatos, contava com 18 anos
fls. 18), a sanção já se encontra no mínimo legal, não podendo ir aquém
disso, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Entendimento este também prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal
(HC no 124.954, rel. Min. Dias Toffoli; RE no 597.270-QO-RG, rel. Min.
Cezar Peluso; RHC no 118.996, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no
109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC no 94.365, rel. Min. Menezes Direito;
HC no 93.821, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 70.883, rel. Min. Celso de
Mello). Assente-se ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de
diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena
aquém do mínimo legal” (STF, HC 99.406/RS, Relatora Min. ELLEN
GRACIE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
12
Diante disso, permanece inalterada a pena de partida
de Mateus, bem como de Wellington, pois ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou
de diminuição da pena, tem-se sanções definitivas de: (a) 2 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa para o acusado Mateus e (b) 2 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa para o acusado Wellington.
Os maus antecedentes não permitem regime inicial
mais brando que o semiaberto para a pena privativa de liberdade em relação
ao acusado Wellington.
Presentes os requisitos previstos no artigo 44, do
Código Penal, fica a pena privativa de liberdade substituída por duas
penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à
comunidade, na forma a ser indicada em execução, e prestação
pecuniária, correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo, a
entidade pública ou privada de caráter social, o que se mostra adequado
para reprovação e prevenção do crime.
Por sua vez, fica mantido o regime aberto (art. 33, §
2o, “c”, CP) para a pena privativa de liberdade de Mateus, bem como a
substituição por uma pena restritiva de direitos (observando o atual período
da pena privativa de liberdade) e multa (dez dias-multa).
8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de: (i) condenar Mateus Weslley Pereira às penas de 2 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo
14, “caput”, da Lei no 10.826/03, observada a norma prevista no artigo
617, do Código de Processo Penal, mantida a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-69.2018.8.26.0616 -Voto no 13.909
13
privativa de liberdade por um pena restritiva de direito e multa (ii)
reduzir a reprimenda relativa ao acusado Wellington Gouveia dos Santos
para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, conforme acima indicado.
LAERTE MARRONE

Relator